Tribunal: TJDFT
Processo: 0703671-89.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. DISPARIDADE ENTRE A OFERTA E O SERVÇO IMPLEMENTADO E COBRADO. ATO CONTRÁRIO À BOA-FÉ OBJETIVA. VIOLAÇÃO DOS DEVERES DE TRANSPARÊNCIA E LEALDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS EM EXCESSO. PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. PARCIAL PROVIMENTO.
1. As relações contratuais devem ser pautadas pelos princípios da probidade e boa-fé (art. 422 do Código Civil), o que traz exigências de cuidado, transparência e lealdade. Nas relações de consumo, a necessidade de observância da boa-fé objetiva é ainda mais evidente, haja vista a situação de vulnerabilidade do consumidor.
2. Nos termos do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
3. A jurisprudência da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EAREsp 664.888/RS, EAREsp 676.608/RS (paradigma), EAREsp 600.663/RS, EAREsp 622.897/RS e EREsp 1.413.542/RS).
4. O critério da Corte para a restituição em dobro passou a ser a contrariedade à boa-fé objetiva. Definiu-se que a expressão ‘salvo hipótese de engano justificável’ do art. 42, parágrafo único, do CDC deve ser apreendida como elemento de causalidade e não como elemento de culpabilidade.
5. A boa-fé objetiva é exigência normativa de conduta leal e transparente no âmbito das relações privadas: exige-se um agir ético em todas as fases contratuais. Dentre os deveres anexos que dela decorrem, destacam-se as exigências razoáveis de cuidado, colaboração e segurança. Portanto, o que se deve averiguar é se há respeito a tais deveres. Na hipótese de desrespeito à boa-fé objetiva, o engano não seria justificável.
6. No caso, o juízo reconheceu que houve disparidade entre a oferta e o serviço implementado e cobrado. Concluiu ainda que a empresa consultora que intermediou o contrato apresentou proposta para a consumidora divergente do que constou do contrato repassado a concessionária de telecomunicações. Todavia, determinou a restituição dos valores pagos em excesso, de forma simples, por entender que houve engano justificável, uma vez que, até a propositura da ação, a ré/apelada não tinha conhecimento da divergência.
7. Equivocou-se o juízo. A atuação em parceria das empresas atrai a responsabilidade solidária perante o consumidor, seja pela Teoria da Aparência (art. 34 do CDC), seja pela solidariedade decorrente de ato ilícito (art. 7o, parágrafo único, do CDC). Comprovado que a empresa intermediária da relação jurídica violou os deveres de transparência e lealdade na contratação, deve a concessionária de telecomunicações responder pela cobrança indevida, independentemente de discussão de culpa.
8. Se há cobrança indevida, efetivo pagamento e ausência de engano justificável, com ofensa à boa-fé objetiva, impõe-se a devolução em dobro, conforme regra expressa do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.
9. Ausente ofensa a direitos da personalidade, não há que se falar em compensação por dano moral.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Ônus de sucumbência redimensionado.